Tribunal: TJMT
Processo: 1018109-28.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:
1018109-28.2024.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[liminar]

Relator:
EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:
[EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA ISABEL DE ALMEIDA ALVARENGA - CPF: 250.745.628-05 (ADVOGADO), CHAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 10.882.083/0001-43 (AGRAVANTE), RODRIGO PORTO LAUAND - CPF: 143.005.998-23 (ADVOGADO), JOBIM & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 05.369.492/0001-00 (AGRAVADO), ENCOMIND ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 14.915.029/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO TEIXEIRA FILHO - CPF: 079.294.981-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS GARCIA BERNARDES - CPF: 587.016.808-20 (TERCEIRO INTERESSADO), HERMES BERNARDES BOTELHO - CPF: 170.816.296-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOLFO AURELIO BORGES DE CAMPOS - CPF: 040.782.921-00 (TERCEIRO INTERESSADO), HARTEX ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CNPJ: 03.625.594/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ROSANE CARDOSO DE CAMPOS - CPF: 376.349.841-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO JOBIM - CPF: 832.153.959-91 (ADVOGADO), FERNANDA PIEPER ESPINOLA - CPF: 936.672.211-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME, TENDO O RELATOR E A 1a VOGAL ADERIDO AO VOTO DO 2o VOGAL.”

E M E N T A

AGRAVO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA – VERIFICAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO PELO AUTOR AGRAVADO – POSSIBILIDADE, A PRINCÍPIO, DA SUBSTITUIÇÃO DO VALOR BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE PELO IMÓVEL OFERTADO PELA REQUERIDA AGRAVANTE – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

A constatação, ainda que em sede de averiguação inicial das provas, da demonstração da probabilidade do direito invocado pela parte possibilita o deferimento pelo juízo de origem de medida constritiva, a exemplo do bloqueio de bens.

Possível também a substituição do valor bloqueado em conta corrente por imóvel, cuja ausência de gravame deverá ser comprovada, no juízo de origem, pela parte interessada, ou seja, por quem fez a oferta do referido imóvel.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmera,

Agravo interposto por
CHAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
de decisão que, na tutela cautelar antecedente ajuizada por
JOBIM E ADVOGADOS ASSOCIADOS
em desfavor de
ENCOMIND ENGENHARIA LTDA., ANTONIO TEIXEIRA FILHO, ESPÓLIO DE CARLOS GARCIA BERNARDES, HERMES BERNARDES BOTELHO, RODOLFO AURÉLIO BORGES DE CAMPOS, HARTEX ADMINISTRADORA DE BENS LTDA., CHAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A E SUAS ACIONISTAS, ATF INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A; BERNARDES INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A; JHM INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A E CAMPOS INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.
,
reconheceu a probabilidade de êxito da demanda, com a cognição própria ao momento, quanto a alcançar o patrimônio apenas da empresa CHAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A. e deferiu o arresto da quantia de R$ 2.500.000,00, a ser realizado pelo sistema SISBAJUD, bem como a expedição de ofício ao Banco Bradesco S/A, agência 417, para que torne indisponível o importe de R$ 2.500.000,00 depositados na conta bancária da empresa CHAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A (c/c 284555-5), promovendo o depósito do valor na conta única vinculada ao vertente feito, o que ocorrer primeiro. Considerando que a diligência por meio do SISBAJUD, conforme extrato a seguir anexado, somente se aperfeiçoa no dia seguinte à remessa eletrônica da ordem de bloqueio, deferiu o pedido para determinar a intimação da gerência do Banco acima mencionado, para que, imediatamente ao recebimento da intimação, promova o bloqueio da conta bancária descrita na inicial até o limite do valor pleiteado e acima descrito. Promova-se o cadastramento da requerida CHAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A no polo passivo da demanda
.

Discorre acerca da ausência dos requisitos à concessão da tutela cautelar antecedente, notadamente porque diz que não há de título executivo, bem assim, que ausentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, particularmente
per saltum
.

Afirma que a empresa agravante não fez parte do contrato de prestação de serviço firmado entre a
Encomind
e o agravado, de modo que não é responsável pelo pagamento dos honorários. Alega que o 4o Aditivo Contratual juntado aos autos não foi devidamente assinado e/ou aceito pelas partes, o que, no seu entender, retira sua liquidez.

Diz que a agravante CHAR é uma empresa HOLDING, existente há 15 anos e plenamente ativa e regular.

Relata que
o contrato de prestação de serviços advocatícios entre ENCOMIND e JOBIM foi rescindido e não houve qualquer reconhecimento de validade do quarto aditivo contratual, razão pela qual a premissa em que se baseou o D. Juiz a quo, está notoriamente equivocada.
Desse modo, discorre acerca da falta de liquidez, certeza e exigibilidade dos documentos juntados pelo agravado.

Aduz ainda que os honorários de êxito e os valores calculados e cobrados foram elaborados unilateralmente pelo agravado. Daí porque entende
que a cláusula contratual que prevê pagamento de honorários de êxito não é, per si, dotada de eficácia executiva, na medida em que necessária a verificação das condições ensejadoras do êxito, o que claramente é matéria de fato e dependente de interpretação de cláusula contratual, o que retira as características do título executivo previstas no artigo 783 do Código de Processo Civil.

Alega queo contrato de prestação de serviços advocatícios, devidamente formalizado, só pode ser considerado título executivo se estiver acompanhado de prova da contraprestação e quando a apuração do débito puder ser feita por meio de simples operação aritmética, o que leva, no seu entender, à conclusão de que no presente caso não há título líquido, nem certo e exigível.

Defende que o capital social integralizado da
ENCOMIND
é suficiente para fazer cobro aos valores mencionados na inicial, caso forem devidos.

Adiciona que não foi
demonstrado o risco de dilapidação patrimonial da CHAR, pois não houve comprovação de que ela estaria se desfazendo de bens ou ativos para frustrar o pagamento de seus credores. E nem poderia haver tal demonstração, pois a CHAR é uma empresa Holding, cujo capital social hoje perfaz R$ 39.050.000,00, com seu balanço patrimonial de 2023, no valor de R$ 85.907.498,55 em ativos, sendo assim, inimaginável o risco de insolvência que caracterizaria o perigo de demora e perigo de dano irreversível no presente caso.

Quanto ao
periculum in mora
explica que o bloqueio de mais de R$ 2.500.000,00 gera impacto imediato em seu caixa, porque o recurso é destinado para pagamento de suas obrigações, como impostos e funcionário, além de essencial para o pagamento dos tributos decorrentes da transação imobiliária que decorreu do acordo firmado entre as partes.

Eventualmente,
requer seja aceito o imóvel de matrícula 47.576 (doc. 15 – Matrícula / doc.16 – Autorização de Garantia), cujo valor de avaliação supera e muito o valor mencionado por JOBIM na inicial (doc. 17 - Laudo) em garantia e, via da consequência, sejam liberados os valores bloqueados da conta da CHAR.

A par disso, requer seja concedida a tutela de urgência para suspender
os efeitos da cautelar deferida até o trânsito em julgado da matéria trazida neste Agravo de Instrumento e a liberação dos valores, com a consequente autorização do seu imediato levantamento pela CHAR. Alternativamente, caso este não seja o entendimento de Vossas Excelências, o que não se espera, mas argumenta pelo princípio da eventualidade, requer seja concedida a antecipação de tutela recursal para substituir o arresto do valor bloqueado, pelo arresto do imóvel de matrícula no 47.576, cujo valor de avaliação supera e muito não apenas o valor bloqueado, mas também o que seria supostamente o valor total da dívida, conforme mencionado por JOBIM na inicial e, via da consequência, sejam liberados os valores bloqueados da conta da CHAR.

A antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferida (id. 225498187).

Na contraminuta, id. 232123668, os autores agravados
JOBIM & ADVOGADOS ASSOCIADOS
pedem o levantamento do sigilo na tramitação do recurso atribuído pela requerida agravante e o não conhecimento do Agravo por falta e informação à origem quanto a interposição. No mérito, pede o desprovimento ao recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS: FABIANA VILHENA MORAES SALDANHA, OAB/MT 147247 E MARCO ANTONIO JOBIM, OAB/MT 6412-0.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmera,

O cerne deste Agravo é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, que na
Tutela Cautelar Antecedente proposta por
JOBIM E ADVOGADOS ASSOCIADOS
aqui agravados em face de
ENCOMIND ENGENHARIA LTDA., ANTONIO TEIXEIRA FILHO, ESPÓLIO DE CARLOS GARCIA BERNARDES, HERMES BERNARDES BOTELHO, RODOLFO AURÉLIO BORGES DE CAMPOS, HARTEX ADMINISTRADORA DE BENS LTDA., CHAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A E SUAS ACIONISTAS, ATF INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A; BERNARDES INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A; JHM INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A E CAMPOS INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.,
deferiu a tutela cautelar antecedente para bloquear R$ 2.500.000,00 da conta bancária da
CHAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
aqui agravante.

A decisão impugnada,
forte nas provas até então produzidas
, consignou a
probabilidade de êxito na demand
a e
o perigo de infrutuosidade
, este último decorrente da não localização de patrimônio e da tentativa dos sócios retirantes e sócios atuais de esquivarem do pagamento da obrigação firmada com o autor agravado com a constituição de novas empresas e utilização de apenas uma delas para recebimento de recursos ativos, bem como em razão também da requerida
Encomind
Engenharia Ltda. ter indicado, conforme documento juntados no id. de origem 159744228, a empresa
Char Empreendimentos e Participações S.A.
aqui agravante para o recebimento de crédito dela,
Encomind
, oriundo de acordo judicial,
em evidente confusão patrimonial
.

Veja o fragmento da decisão impugnada:

“
VISTOS.

Trata-se de “TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE” ajuizada por JOBIM E ADVOGADOS ASSOCIADOS em desfavor de ENCOMIND ENGENHARIA LTDA., ANTONIO TEIXEIRA FILHO, ESPÓLIO DE CARLOS GARCIA BERNARDES, HERMES BERNARDES BOTELHO, RODOLFO AURÉLIO BORGES DE CAMPOS eHARTEX ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.,todos qualificados nos autos.

Narra o autor, em síntese, que firmou contrato com a demandada Encomind Engenharia Ltda. para fins de prestação de serviços técnico-jurídicos, contrato esse aditivado por 04 vezes.

Informa ainda que, à época da contratação, os demandados ANTONIO TEIXEIRA FILHO, CARLOS GARCIA BERNARDES, HERMES BERNARDES BOTELHO e RODOLFO AURÉLIO BORGES DE CAMPOS figuravam como únicos sócios da aludida demandada, passando, após certo tempo, a figurar como detentora de 99,90% das cotas, a empresa Encomind Participações Ltda., dos quais eram sócios os demandados acima indicados.

Contudo, em julho de 2012, os sócios retiraram-se da sociedade, vendendo a integralidade de suas cotas, constando no contrato de cessão que o passivo processual e seus ônus seriam suportados pelos sócios retirantes.

Em agosto de 2012, ainda desempenhando a função contratada, o autor relata que passou a atuar para outras empresas de titularidade dos ex-sócios:Encomind Construtora e Pavimentação Ltda, posteriormente com denominação alterada para Char Administradora de Bens Ltda, e finalmente, a partir do ano de 2016, à Hartex Administradora de Bens Ltda.

Consigna, ainda,“(...) que naquele ano de 2016, após cada um dos antigos sócios designar um filho (exceção do sócio Rodolfo, representado pelo genro Henrique R. I. Sousa), a saber Marcus Vinicius Alves Bernardes Botelho, Maria Vitória Garcia Bernardes de Oliveira, Carolina Oliveira Teixeira, para, em conjunto, e em suas representações, realizar a gestão executiva do passivo e ativo processual atinentes ao tempo que integraram o quadro societário da primeira requerida, realizou-se o quarto aditivo ao contrato de prestação de serviços originário com a requerente”.

Em 2016, quando realizado o quarto aditivo contratual, passou a parte autora a ser remunerada apenas no êxito dos processos, sendo 10% em feitos que a demandada figurasse como autora, e 5% em feitos que a demandada figurasse como ré, e não mais mensalmente.

Ocorre que o quarto e último aditivo não fora restituído pelos demandados devidamente assinado, embora o autor tenha continuado a prestar o serviço até a rescisão comunicada pela demandada em março/2024.

Informa por fim que, quando da rescisão, já era credor dos demandados, importe esse que alcança a monta de R$ 5.932.685,27.

Requer, por isso, liminarmente:

“Arrestar o crédito que a primeira requerida possui contra ABELHA TAXI AÉREO E MANUTENÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o no 24.702.862/0001-24, COA: 2003-10- 6CGG-01-01 – COM 0511-05/ANAC, com sede na Av. Gov. João Ponce de Arruda, Aeroporto Marechal Rondon, Hangar Santa Genoveva, Jardim Aeroporto, Várzea Grande/MT, Caixa Postal 8037, CEP 78.110- 973, fretamento@voeabelha.com.br, cel. (65) 9.9972-9344 e (65) 3682-2389, em decorrência do acordo judicial realizado no processo n. 1015720-75.2021.8.11.0000 de ação rescisória, que tramitou perante Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, determinando, por interpretação analógica do art. 855, I do CPC, a intimação do terceiro, para que não pague aos requeridos, mas, promova o depósito do montante devido em conta judicial vinculada a esse juízo e processo, sob pena de vir a ser responsabilizada conforme dicção do art. 856, § 2o”.

Em petição de Id 160166699, a parte autora requer o aditamento da inicial para o fim de incluir no polo passivo da demanda“CHAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A e suas acionistas, ATF Investimentos e Participações S/A; Bernardes Investimentos e Participações S/A; JHM Investimentos e Participações S/A e Campos Investimentos e Participações S/A.”,noticiando ser a empresa CHAR Empreendimento e Participações S/A utilizada pelos sócios das demandadas para fins de repasse de verba; pugna, por isso, seja concedida:

“(...) tutela de urgência requerida, determinando a constrição imediata via sistema SISBAJUD, dos depósitos e/ou ativos financeiros nas contas correntes das requeridas, do montante correspondente ao crédito pago nesta data. 12. Para hipótese da ordem emitida via SISBAJUD não puder ser cumprida imediatamente em razão de funcionalidade do sistema, requer se digne V. Exa, através de oficial de justiça plantonista, para o qual a requerente fornecerá meios, ordenar ao BANCO BRADESCO S/A, através de sua Agência 417, localizada em Cuiabá-MT, na Rua Barão de Melgaço, 3475, Centro Norte, que torne o valor indisponível à CHAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A (c/c 284555-5), e deposite a conta vinculada a esse juízo, para posterior deliberação”.

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Pretende a parte autora, a concessão de tutela cautelar em caráter antecedente, na forma dos artigos 305 e seguintes do CPC.

Dito isso, os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem.

Para a concessão da tutela de urgência exige-se: i) elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e ii) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

Nesse quadrante, cabe ressaltar que o requerimento da parte autora é fundamentado com base no art. 50 do CC.

Logo, o pedido será analisado como desconsideração da personalidade jurídica cujo objetivo é avançar sobre o patrimônio dos sócios atuais e retirantes, sejam eles: pessoa física ou jurídica.

Assim, é preciso deitar os olhos sobre os elementos probatórios apresentados e averiguar se deles emergem a probabilidade de êxito e o perigo da infrutuosidade, como descrito no aludido artigo 300 do CPC.

Nesse propósito, embora não tenha sido efetivamente assinado pelas partes o aditivo contratual, os documentos encartados com a inicial (Id 159740135, Id 159741283 e de Id 159741286) não deixam dúvidas acerca do recebimento nos termos do quarto e último aditivo, cláusula primeira, parágrafos primeiro e segundo (Id 159740115):

“CLÁUSULA PRIMEIRA – A cláusula quarta da avença originária, que trata da remuneração pela prestação de serviços, após a exclusão dos honorários fixos mensais, no importe atual de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deixarão de ser pagos a partir do mês de Julho/2016, passa a contar com a presente redação: Pelos serviços prestados, a CONTRATADA fará jus ao recebimento do percentual equivalente a 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido nas ações/processos em que representar a CONTRATANTE na qualidade de autora, independente dos honorários de sucumbência.

Parágrafo primeiro. Igualmente para as ações/processos em que a CONTRATANTE figurar como ré, a CONTRATADA fará jus a um percentual no caso de êxito da defesa, porém, equivalente este a 5% (cinco por cento) do proveito econômico, independente dos honorários sucumbenciais.

Parágrafo segundo. No caso das ações em que a CONTRATANTE figurar como ré, entende-se como proveito econômico a diferença entre o valor pretendido pelo autor da ação e o que efetivamente for a CONTRATANTE condenada a pagar, de modo que o percentual de 5%, somente incidirá sobre esta diferença.”

A vigência do contrato, em que pese verbal, presume-se pelo próprio fato de ter o autor recebido a notificação do ID159741242. Ora, se a notificante pretendia a rescisão contratual, parece evidente que efetivamente existia e ainda estava vigente o contrato mencionado; afinal, somente se rescinde aquilo que ainda está vigente
.

Assim, a probabilidade de êxito é patente
.

Considerando que constituindo o crédito do autor, cujo pagamento deveria ter ocorrido em janeiro de 2024 e até o momento não houve a sua liquidação pelo devedor demandado, se não deferida a tutela vindicada, há risco de dano irreparável
.

Contudo, convém a análise, ainda, dos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica, com a finalidade de atingir o patrimônio dos sócios atuais e retirantes, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas.

Nesse passo, o art. 50 do Código Civil dispõe:

“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.”

Como se vê, o Código Civil, ao contrário do Código de Defesa do Consumidor, adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica.

Tal teoria disciplina que a desconsideração da personalidade jurídica não pode ser aplicada diante da mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações. Exige-se, além da prova da insolvência, a demonstração de desvio de finalidade (teoria subjetiva da desconsideração) ou a demonstração de confusão patrimonial (teoria objetiva da desconsideração).

Sobre tal entendimento, é julgado do e. STJ:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS.
AUSÊNCIA. PROVAS. SIMPLES REVALORAÇÃO. SÚMULA No 7/STJ. INAPLICABILIDADE.

1. O Superior Tribunal de Justiça entende que a revaloração de provas e fatos expressamente registrados no acórdão recorrido não fere a Súmula no 7/STJ.

2. A desconsideração da personalidade jurídica a partir da Teoria Maior (artigo 50 do Código Civil) exige a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pelo que a mera existência de grupo econômico não justifica o deferimento de tal medida excepcional. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.301.818/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.) (negrito nosso)

Pois bem.

Consoante o dissertado acima e à luz do Código Civil, a parte exequente deve trazer aos autos comprovação de dois requisitos para que seja desconsiderada a personalidade da pessoa jurídica demandada:
a)
prova da insolvência e
b)
prova do abuso na administração, caracterizada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

Então, é preciso debruçar os olhos sobre o acervo probatório incrustado no feito e daí realizar a subsunção do fato à norma. Ou seja: verificar se o contexto fático leva à desconsideração da personalidade jurídica, como requerido.

A insolvência é demonstrada pela existência de inúmeras demandas em desfavor do executado, em que a pesquisa de patrimônio restou infrutífera (Id 159744209).

Ademais, conforme o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento recentíssimo (REsp 2.095.942), a utilização de empresas com o objetivo de ocultação patrimonial também justifica a desconsideração da personalidade jurídica.

No mais,
o perigo da infrutuosidade deflui, além da não localização de patrimônio, da tentativa dos sócios retirantes e sócios atuais de se esquivarem do pagamento da obrigação, com a constituição de novas empresas e utilização de apenas uma delas para recebimento de recursos ativos
, enquanto
as dívidas são constituídas por todas elas
, situação essa evidenciada sobretudo pelos documentos encartados no Id 159744228,
em que a demandada Encomind Engenharia Ltda. indica a empresa Char Empreendimentos e Participações S/A para o recebimento de crédito seu, oriundo de acordo judicial, em evidente confusão patrimonial
.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSUFICIÊNCIA DE PATRIMÔNIO. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL. ELEMENTO DE FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE ABUSO DE PERSONALIDADE, CARACTERIZADO PELO DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. INTELIGÊNCIA DO ART. 50 DO CCB. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1.022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente.
2. A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial,
requisitos que não se presumem em casos de mera insolvência. Precedentes. 3. A inexistência ou não localização de bens da pessoa jurídica não é condição para a instauração do procedimento que objetiva a desconsideração, por não ser sequer requisito para aquela declaração, já que imprescindível a demonstração específica da prática objetiva de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. 4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1699542 MG 2017/0243755-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2022)

DISPOSITIVO

Diante todo o exposto,
RECONHEÇO
a
probabilidade de êxito da demanda, com a cognição própria ao momento, quanto a alcançar o patrimônio APENAS da empresa CHAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
.

Por isso,
DEFIRO
o arresto da quantia de R$ 2.500.000,00, a ser realizado pelo sistema SISBAJUD, bem como a expedição de ofício ao Banco Bradesco S/A, agência 417, para que torne indisponível o importe de R$ 2.500.000,00 depositados na conta bancária da empresa CHAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A (c/c 284555-5), promovendo o depósito do valor na conta única vinculada à vertente feito,
o que ocorrer primeiro
.”
(grifo próprio e nosso).

E também como pontuado pela posterior decisão, proferida em 3.9.2024 (id. de origem 167387150), cujo fragmento se transcreve,
a questão
,
em especial, da requerida aqui agravante pertencer ou não ao mesmo grupo de empresas da outra requerida
Encomind
,

desafia a instrução do processo e não encontra espaço para ser resolvida, de forma provisória, em sede de análise de pedido de tutela de urgência
.

Veja o fragmento:

“
VISTOS.

DA REVOGAÇÃO DA TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA

Primeiramente, acerca do pedido de revogação da tutela cautelar, conforme interpretação do artigo 296 do CPC, é necessária a alteração do cenário fático, de acordo com as lições de Fredie Didier Jr.:

“Exige-se, porém, para que se possa revogá-la ou modificá-la, que tenha ocorrido alguma alteração posterior no estado de fato - afinal a medida é concedida rebus sic stantibus -, ou o advento de novo elemento probatório, que tenha tornado inexistente algum dos pressupostos outrora existente.” (Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. Volume 2. 10a edição. Salvador: Ed. Jus. Podivm, 2015. p. 585)

Dessa feita, não se vê qualquer alteração no cenário fático probatório que permita a alteração do que fora decidido nos autos.

AFINAL, AS ARGUMENTAÇÕES TRAZIDAS PELA PARTE DEMANDADA DIZEM RESPEITO MAIS PROPRIAMENTE AO MÉRITO DA CONTENDA, INCLUSIVE, COM A PRODUÇÃO DAS PROVAS CABÍVEIS
, já que discute a existência e validade do crédito perseguido pelo autor, uma vez que, em sua ótica, os valores cobrados não seriam líquidos, certos e exigíveis.

Bem por isso, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.

No ponto, como alardeado pela própria parte demandada, interposto recurso contra a decisão proferida por este Juízo, fora negada a liminar recursal, portanto, com mais razão é de se manter a decisão tal como prolatada (Id 164692358).

Logo,
INDEFIRO
o pedido de revogação da tutela de urgência.”
(grifo próprio e nosso).

Aliás, conforme pontuado na decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal
o cenário revelado na r. decisão recorrida traz parâmetro em perspectiva que sugere,
de um lado
,a insolvência da executada, em que a pesquisa de patrimônio restou infrutífera, além da tentativa dos sócios retirantes e sócios atuais de se esquivarem do pagamento da obrigação, com a constituição de novas empresas e utilização de apenas uma delas para recebimento de recursos ativos, enquanto as dívidas são constituídas por todas elas,além daindicação da empresa Char Empreendimentos e Participações S/A para o recebimento de crédito seu, oriundo de acordo judicial, em evidente confusão patrimonial,
enquanto que, de outro lado
, tem-se por certo o esforço do credor no sentido de buscar soluções para seus direitos creditícios
.

E
à vista desse quadro, frustrante na expectativa do credor, com os documentos apresentados e que emprestam suporte às alegações quanto ao comportamento da agravante, gerador dessa aparente realidade fático-jurídica, nota-se que r. decisão recorrida não foge dos parâmetros das regras de regência
.

Assim, verifica-se tratar de situação que desafia a instrução probatória exauriente em razão da necessidade de resolver questões que atingem o direito invocado.

E neste sentido, ou seja, de ser possível manter o deferimento de pedido de tutela de urgência ocorrido na origem
, por ter o prolator da decisão impugnada concluído, pelas provas inicialmente postas à sua apreciação, a probabilidade do direito invocado e, em especial, por tratar de questão que demonstra a necessidade de aguardar a instrução probatória
é a orientação desta e. Câmara, conforme se vê da ementa do Agravo de Instrumento no 1018088-23.2022.811.0000 julgado em 09/11/2022
:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO –
DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA – VERIFICAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO PELOS AUTORES – QUESTÃO COMPLEXA QUE DESAFIA A INSTRUÇÃO MAIS VERITICALIZADA – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA
.

Verificada que a decisão impugnada constatou a demonstração, pelo autor agravado, da probabilidade do direito invocado, é de ser mantida a referida decisão impugnada, notadamente se trata de questão complexa que desafia instrução mais verticalizada, cuja análise escapa à cognição limitada inerente a esta modalidade de recurso
.
” (grifei).

Realça-se que a ordem de indisponibilidade do valor também determinou que o montante seja transferido para a conta vinculada ao processo
e que a alegação de que o valor constritado serve para manter as atividades da empresa requerida aqui agravante é questão que deve ser arguida primeiramente na origem
.

Quanto ao pedido de não conhecimento do Agravo por falta de comunicação à origem quanto a sua interposição, tal fato não se revela, porquanto na contestação a requerida aqui agravante fez a comunicação ao juiz de origem (id. 164691282, p. 5)
que, inclusive, já se pronunciou e entendeu por bem manter o deferimento da tutela de urgência, isso em sede de análise de eventual retratação (id. 167387150)
.

No que diz respeito ao pedido de substituição do valor bloqueado pelo imóvel ofertado (
matrícula 47.576 (doc. 15 – Matrícula/doc.16 – Autorização de Garantia)
esta questão, não tratada por esta decisão impugnada, desafia primeiramente a arguição na origem e o pronunciamento do juízo de primeiro grau.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso e mantém-se a decisão impugnada.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

Peço vista dos autos.

SESSÃO DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida na Tutela Cautelar de Urgência n. 1026009-36.2024.8.11.0041, que reconheceu a probabilidade de êxito da demanda, autorizou a incidência sobre o patrimônio apenas da agravante e deferiu o arresto de R$2.500.000,00 nas suas contas.

A agravante aponta o não preenchimento do requisito da fumaça do bom direito, visto que o Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios não foi celebrado com ela, mas com a Encomind; ausência de assinatura do quarto aditivo, em que supostamente foi alterada a forma de remuneração; inexistência de certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação, pois discorda das quantias cobradas, principalmente porque a Encomind, em contranotificação, refutou os valores alusivos aos processos 0153100-52.2001.8.22.0001; 0034400-22.2009.8.11.0041 e 0001200- 90.2012.8.11.0082, citados na inicial.

Ressalta que a
“cláusula contratual que prevê pagamento de honorários de êxito não é, per si, dotada de eficácia executiva, na medida em que necessária a verificação das condições ensejadoras do êxito, o que claramente é matéria de fato e dependente de interpretação de cláusula contratual, o que retira as características do título executivo previstas no artigo 783 do Código de Processo Civil”
.

Aduz que um dos valores exigidos está vinculado a processo ainda pendente de trânsito em julgado, o que inviabiliza a cobrança de honorários de êxito, sendo necessário o arbitramento.

Refuta a alegação de ocultação patrimonial em benefício da Encomind e argumenta que os pontos relativos à insolvência dizem respeito somente a essa empresa, não a ela (agravante).

É o relatório.

O Novo CPC extinguiu as medidas cautelares nominadas e instituiu duas espécies de tutela provisória, sendo uma delas a de urgência, que abrange as satisfativas e as cautelares.

No art. 300 estabelece que esta última será concedida, independentemente de sua natureza, quando houver elementos que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O art. 301 do CPC preceitua que “
a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”.

Trata-se de medida que está condicionada
ao perigo de a sentença, no feito principal, não alcançar a prestação jurisdicional devido à demora na solução da lide
.

Para a obtenção do arresto é imprescindível a existência de
dívida líquida e certa
e a
comprovação de que o devedor, na situação de insolvência, está agindo de modo a frustrar a satisfação do crédito
.

Não há como deferir a medida sem a demonstração inequívoca desses requisitos, visto que impõe restrição ao patrimônio e ao direito de propriedade alheia.

Ernane Fidélis dos Santos ensina:

"(...)
não basta a existência da dívida que possa caracterizar o fumus boni iuris, para a concessão do arresto. Como toda e qualquer medida cautelar, o arresto exige também o periculum in mora, que, no caso, se revela por situações fáticas determinadas, as quais, se presentes, fazem presumir a necessidade da medida, independentemente de qualquer outra indagação."
(Manual de Direito Processual Civil, Saraiva, 3aed, p.312).

A discussão sobre a
legitimidade da cobrança

recair sobre a agravante

perdeu o objeto,
pois ao opor Embargos à Monitória informa que “
assumiu voluntaria e contratualmente, a responsabilidade pelo adimplemento de eventuais valores que venham a ser comprovadamente devidos a JOBIM a título de honorários de êxito, por sentença transitada em julgado, conforme Termo de Assunção de Responsabilidade anexo
” (Id 170484603, 1o grau)

O agravado e a Encomind celebraram em 2008 o primeiro Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios por R$3.800,00 mensais (Id 159740115 - Pág. 1 a 4), quantia atualizada para R$6.500,00 em 17-2-2009, além da adição de cláusula incluindo o direito à remuneração extra quando o contratante for autor e propor Ação de Cobrança, (10% se o proveito for igual ou inferior a R$200.000,00, reduzido para 5% na hipótese de ser superior a R$200.000,00 - Id 159740115 - Pág. 7).

Em 2012, em terceiro aditivo, o pagamento mensal foi diminuído para R$5.000,00, porém convencionado que o agravado faria jus a 10% do proveito econômico nas Ações em que atuar para a Encomind como autora, e de 5% do proveito econômico quando esta figurar na lide como ré, excetuando-se as Ações trabalhistas; como autora, o novo ajuste valeria apenas para as Ações propostas a partir da assinatura; como ré, para as Ações em tramitação e às futuras.

Definiram também o cálculo do proveito econômico quando a Ecomind participar no polo passivo - diferença entre o valor pretendido pela autora e o que efetivamente a contratante for condenada a pagar.

No quarto aditivo, de 7-7-2016,
não assinado
, foram incluídos como contratantes Antônio Teixeira Filho, Hermes Bernardes Botelho, Rodolfo Aurélio Borges de Campos, Maria Rosane Cardoso de Campos, Espólio de Carlos Garcia Bernardes e Hartex Participações Ltda., antes denominada Encomind Participações Ltda.; foi também excluída a remuneração mensal e mantida somente em caso de êxito. Seguem reproduzidas as respectivas cláusulas:

“Parágrafo primeiro. Igualmente
para as ações/processos em que a CONTRATANTE figurar como ré, a CONTRATADA fará jus a um percentual no caso de êxito da defesa, porém, equivalente este a 5% (cinco por cento) do proveito econômico,
independente dos honorários sucumbenciais,
para as anteriores seria mantido o definido no segundo aditivo de 2009.

Parágrafo segundo. No caso das ações em que a CONTRATANTE figurar como ré,
entende-se como proveito econômico a diferença entre o valor pretendido pelo autor da ação e o que efetivamente for a CONTRATANTE condenada a pagar,
de modo que o percentual de 5%, somente incidirá sobre esta diferença.

Parágrafo terceiro.
Considerar-se-á a CONTRATANTE como ré
, para efeitos do pagamento dos honorários de êxito descrito no parágrafo primeiro supra,
nas ações que forem propostas com o objetivo de afastar cobrança vertida primeiramente por outras ações/processos, a exemplo de execuções fiscais e/ou processos administrativos de constituição de crédito tributário.

Parágrafo quarto. O percentual de êxito será igualmente devido quando da realização de acordo, valendo-se do mesmo critério, ou seja, considera-se proveito econômico a diferença entre o valor pretendido pelo autor da ação e o que efetivamente a CONTRATANTE vier a pagar nas ações em que for ré, observando-se, contudo, o quantum reduzido mediante decisão judicial para o caso de já existir antes da composição, caso contrário, permanecerá a integralidade.

Parágrafo quinto. Conforme mencionado na Cláusula primeira, a partir do mês de Julho/2016, cessa a obrigação ao pagamento dos honorários mensal, remanescendo o ajuste apenas quanto aos honorários de êxito nos percentuais citados nos §§ 1o e 2o da Cláusula primeira
”.

Embora seja incontroversa a relação contratual entre o agravado e a Encomind, a discussão sobre a liquidez da dívida está diretamente ligada ao mérito, o que aparentemente inviabiliza o bloqueio nas contas bancárias
da agravante.

Ademais, é necessário apreciar tanto a interpretação da cláusula relativa ao “proveito econômico” quanto a validade do quarto aditivo, não assinado. Isso, porém, não exclui o direito do agravado
ao recebimento
, mas impede uma definição precisa do
quantum debeatur
, uma vez que a parte adversa contesta os valores por ele apresentados.

Em contrapartida,
por ora
não há prova inconteste de que a agravante esteja em risco de insolvência.

No entanto, como já dito, é inequívoca a existência da dívida, havendo, por enquanto, ressalva apenas quanto ao valor.

Dessa forma, é viável o pedido subsidiário da agravante, de substituição do arresto dos R$2.500.000,00 em suas contas pelo imóvel por ela ofertado – Fazenda Coqueiro, com 1.220.9654 ha, matrícula n. 47.576 do CRI de Cáceres-MT (Id 164698767, 1o grau).

Importante destacar que na matrícula consta averbação de liminar deferida em cautelar de Protesto Contra Alienação de Bens (1026690-50.2017.8.11.0041), cuja lide principal foi julgada improcedente em 17-11-2022 (Id 30425475), com trânsito em julgado em 10-2-2023, revogando-se a tutela antes concedida.

Logo, a anotação não produz mais efeitos, e, por consequência, o imóvel está livre e desembaraçado.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso para substituir o arresto de R$ 2.500.000,00 nas contas da agravante pelo imóvel com matrícula 47.576 do CRI de Cáceres.

É como voto.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MARCO ANTONIO JOBIM, OAB/MT 6412/O

Senhor Presidente,

Essa questão do oferecimento do bem em garantia não havia sido apreciada pelo juízo de primeiro grau, e o nobre relator entendeu que isso não poderia ultrapassar diretamente em sede de agravo sem que ele, primeiro, decidisse sobre essa questão.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

De todo modo, independentemente de qualquer coisa, estou chegando à conclusão de que adiro, portanto, à observação de Vossa Excelência sobre a substituição.

Sobretudo, Vossa Excelência registra que o imóvel ofertado para substituir a garantia já não possui mais nenhum gravame.

Adiro ao voto do 1o vogal, Exmo. Sr. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

É como voto.

QUESTÃO DE FATO

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MARCO ANTONIO JOBIM, OAB/MT 6412/O

Senhor Presidente,

Me permita apenas um esclarecimento, uma questão de fato, que o senhor mencionou. O senhor fez menção de que, nessa ação que estabelecia a anotação cautelar do protesto contra a alienação do bem, ela havia sido julgada e o provimento negado, e que efetivamente aquela anotação perderia o efeito.

Dentro desta ação propriamente dita, foi anexado um documento que não foi trazido a estes autos, o qual dá conta de que esse imóvel havia sido compromissado à venda, e não há um distrato. Inclusive há transferência da posse desse imóvel para terceiro.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RESIDENTE)

Está anotado isso na margem da matrícula?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MARCO ANTONIO JOBIM, OAB/MT 6412/O

Não está anotado na margem da matrícula, mas está na ação.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RESIDENTE)

Vai prevalecer isso aqui, por enquanto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SR. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1a VOGAL):

Senhor Presidente,

Revejo minha posição para acompanhar Vossa Excelência tendo em vista que o relator aderiu ao voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024.